Tribunal: TJPA
Processo: 0803992-65.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803992-65.2023.8.14.0065

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LIONICE SOARES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão que, em apelação cível, manteve a procedência dos pedidos de nulidade de empréstimo consignado fraudulento, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, alegando omissão quanto à compensação de valores supostamente disponibilizados, bem como contradição e omissão quanto à forma de restituição dos valores descontados, além de pleitear prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à compensação de valores e à forma de repetição do indébito; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da repetição do indébito, aplicando o art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme a orientação do STJ no EREsp 1.413.542/RS, inclusive quanto à modulação temporal.

5.

O julgado também analisou a impossibilidade de compensação, pois o banco não comprovou a efetiva disponibilização e utilização dos valores pela parte autora, ônus que lhe incumbia.

6.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7.

A reiteração de argumentos já apreciados evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, em afronta aos deveres de boa-fé processual.

8.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não servem para reexame da matéria já decidida, autorizando a imposição de multa quando utilizados com finalidade protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas.

3.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscussão do julgado configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 5º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.09.2017; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por BANCO PAN S.A. em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IDOSO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Lionice Soares de Carvalho, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 4.620,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Recurso adesivo da autora requereu apenas a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado contestado; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide no caso a legislação consumerista, considerando a natureza da relação entre as partes (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na segurança de seus serviços (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

4. O banco não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco produziu prova robusta da autorização da autora para realização do empréstimo. A assinatura digital apresentada não se refere à autora, conforme comparação com sua imagem pessoal, e a geolocalização da assinatura eletrônica revela cidade diversa de seu domicílio.

5. A autora, pessoa idosa e aposentada, configura consumidora hipervulnerável, o que impõe ao fornecedor rigor adicional na verificação da legitimidade do negócio jurídico.

6. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS), pois os descontos ocorreram após 30/03/2021 e houve conduta bancária incompatível com a boa-fé objetiva.

7. O banco não comprovou que a autora efetivamente recebeu os valores supostamente creditados, nem apresentou comprovação da titularidade da conta beneficiária, razão pela qual não é cabível compensação de valores.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura ato ilícito e enseja dano moral, o qual independe de comprovação específica, pois violou a dignidade da pessoa idosa.

9. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo razão para majoração ou redução.

10. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme regra da responsabilidade extracontratual e Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo da autora desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários, inclusive por falhas na verificação de identidade em empréstimos eletrônicos.

2. É devida a restituição em dobro do indébito quando a conduta da instituição financeira não corresponde à boa-fé objetiva.

3; O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, em razão da condição de hipervulnerabilidade da autora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 389, 398 e 406; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; Estatuto do Idoso, art. 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJPA, ApCiv 0805042-13.2019.8.14.0051, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02.04.2024; TJPA, ApCiv 0800192-67.2020.8.14.0054, Rel. Des. Gleide de Moura, j. 19.11.2024.

A parte embargante sustenta, no mérito, a existência de vícios no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, notadamente omissão e contradição, sustentando, em síntese, que: (i) o acórdão embargado teria sido omisso quanto ao pedido de compensação dos valores disponibilizados à parte autora, no montante de R$ 17.893,50, defendendo a necessidade de restituição ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa, à luz dos princípios gerais do direito e da vedação ao enriquecimento ilícito prevista no Código Civil; (ii) haveria omissão e contradição quanto à forma de restituição dos valores descontados, uma vez que o acórdão determinou, de forma genérica, a repetição em dobro, sem observar a necessidade de modulação, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que concerne à aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que condiciona a devolução em dobro à comprovação de má-fé; (iii) sustenta que, em consonância com a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ (Tema Repetitivo nº 929), os valores descontados anteriormente a março de 2021 deveriam ser restituídos de forma simples, enquanto apenas os posteriores, se caracterizada a má-fé, poderiam ensejar repetição em dobro; e (iv) pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, especialmente o artigo 1.022 do CPC e o artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como pela possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado, conforme admitido pela doutrina e jurisprudência em hipóteses excepcionais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

O embargado não apresentou contrarrazões aos aclaratórios.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Portanto, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão e/ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto (i) à ausência de manifestação acerca do pedido de compensação dos valores alegadamente disponibilizados à parte autora, e (ii) à suposta necessidade de modulação da forma de restituição dos valores descontados, à luz do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso em exame, verifica-se que as alegações de omissão suscitadas pela parte embargante não merecem prosperar.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos ora reiterados, senão vejamos os trechos que versam explicitamente sobre os alegados pontos omissos:

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que tange à repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acrescenta-se, que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, a conduta do fornecedor deve, apenas, não corresponder a boa-fé objetiva, e modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início e término em período posterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no id. 14359782 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, pelo que o valor pagado deverá ser devolvido em sua forma dobrada.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora, incumbia à instituição financeira demandada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a efetiva contratação e/ou a disponibilização dos montantes atinentes ao contrato de mútuo. Tal encargo probatório, contudo, não foi devidamente cumprido, pois, o banco juntou um “comprovante” de transferência, no valor de R$ 1.7893,50, em nome do autor (ID. 20566869, pág. 1), desacompanhado de autenticação, de modo a não comprovar que a conta era de fato da autora, bem como que o valor foi sacado ou utilizado, o que

A propósito a jurisprudência deste TJPA:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões principais em discussão: (i) Verificar se o banco comprovou a existência de relação jurídica válida com a parte autora, que nega a contratação do empréstimo consignado. (ii) Analisar a validade da condenação à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, além de verificar o acerto da decisão quanto à compensação de valores, juros e honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação do banco de que houve regular contratação não prospera, pois, conforme entendimento consolidado do STJ, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe ao réu (banco) o ônus de provar a existência do contrato, o que não ocorreu no presente caso. A instituição financeira limitou-se a juntar documentos insuficientes e não requereu prova pericial grafotécnica para comprovar a validade das assinaturas questionadas.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplica-se ao caso, considerando a vulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente. A ausência de prova robusta por parte do banco reforça o entendimento de que a relação jurídica não foi legitimamente constituída, configurando fraude.

3. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ, que considera as fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias como risco inerente à atividade da instituição financeira, cabendo a esta reparar os danos causados. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação, caracteriza falha na prestação de serviço.

4. A repetição em dobro do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida, uma vez que não houve engano justificável por parte do banco. A má-fé na cobrança indevida justifica a devolução em dobro dos valores descontados.

5. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do prejuízo causado à autora, pessoa idosa, que teve seus proventos de aposentadoria indevidamente reduzidos. O valor fixado atende ao caráter pedagógico da medida, sem representar enriquecimento sem causa.

6. Quanto à compensação de valores, o banco não comprovou que a parte autora efetivamente recebeu ou sacou o valor do empréstimo, tornando inviável a compensação. No tocante aos juros de mora, estes fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, aplicável ao caso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe ao réu o ônus de comprovar a contratação do serviço ou produto questionado, especialmente quando se aplica a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, sendo devida a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais quando comprovada a cobrança indevida de valores não contratados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 355 e 370; Súmulas 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/04/2018; TJPA, Apelação Cível nº 08050421320198140051, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 02/04/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808519-73.2021.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

Assim, não assiste razão ao banco neste ponto.

(...)

A pretensão do embargante, em verdade, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação meramente formal para fins de prequestionamento quando a questão já foi devidamente apreciada.

No acórdão embargado, houve advertência expressa quanto à possibilidade de imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de oposição de embargos meramente com caráter protelatório.

Verifica-se que, mesmo diante de fundamentação expressa e específica acerca do artigo 42 do Código de CDC, inclusive com capítulo próprio no voto condutor do acórdão, bem como a manifestação da impossibilidade de compensação, a embargante optou por reiterar alegação de omissão inexistente, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração.

Assim, a conduta processual da embargante configura resistência injustificada ao regular andamento do feito, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva e cooperação processual, previstos no artigo 5º do CPC, segundo o qual: “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Assim, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em benefício da parte embargada.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DEVIDA . Os embargos de declaração são regulados por meio dos arts. 897-A, da CLT, e 1.022, do NCPC, que os autorizam nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou manifesto equívoco na análise dos seus requisitos extrínsecos do recurso. Por outro lado, nos termos do artigo 1 .026, § 2º e 3º, do CPC, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso, constatado que a reclamante opôs embargos de declaração requerendo manifestação do Juízo de origem acerca de pontos já superados pela r. sentença, tentando, flagrantemente, impor sua opinião e rediscutir matérias expressamente analisadas, devida é a manutenção da condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios imposta em 1ª instância. Recurso da autora a que se nega provimento.

(TRT-9 - ROT: 00005460520195090005, Relator.: SUELI GIL EL RAFIHI, Data de Publicação: 13/01/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a rescisão de contrato de consórcio por vício de consentimento (erro essencial causado por promessa enganosa de contemplação imediata) e condenou a ré à devolução integral dos valores pagos, além do pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A agravante busca o reconhecimento da validade de cláusulas contratuais que autorizam retenções e a exclusão da multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de agravo interno, cláusulas contratuais que não foram objeto da apelação; (ii) estabelecer se é cabível a multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno repete argumentos já trazidos nos embargos de declaração, insistindo em questões não suscitadas na apelação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC .

A ausência de exame das cláusulas contratuais na decisão monocrática decorre da inexistência de impugnação anterior válida, não caracterizando omissão sanável por embargos ou agravo interno.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem para inovar fundamentos, e seu uso com esse propósito autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC .

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, é legítima a imposição da multa fixada em 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Não se admite a rediscussão, em sede de agravo interno, de cláusulas contratuais que não foram objeto de impugnação na apelação, sob pena de inovação recursal vedada .

A reiteração de fundamentos já enfrentados, sem demonstração de vício na decisão, configura embargos de declaração protelatórios e justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.014 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1788413/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 08.08 .2023, DJe 10.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2021569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05 .10.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028301820208140040 29000844, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, bem como aplico, à embargante, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026